Tribunal: TJSP
Processo: 1007192-24.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Acidente de veículos. Ação regressiva da empresa da seguradora contra o causador do acidente. Colisão traseira. Dever de manter a distância de segurança descumprido pelo veículo da ré. Dano material suficientemente demonstrado. Recurso desprovido.